Tribunal: TJES
Processo: 0003943-96.2011.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003943-96.2011.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, afastou a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime, mantendo apenas a negativação da culpabilidade e a fração de 1/2 pelo crime continuado. O embargante alega contradição e omissão quanto à fundamentação da dosimetria, especialmente em relação à distinção entre culpabilidade e circunstâncias do crime, e à análise das consequências que extrapolariam o tipo penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao valorar de forma idêntica os elementos da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das consequências do delito, notadamente a multiplicidade de vítimas e os valores expressivos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida, nos termos do art. 619 do CPP.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa a distinção entre culpabilidade e circunstâncias do crime, concluindo que ambas partiram da mesma matriz fática — a vulnerabilidade econômica das vítimas —, afastando, por isso, a valoração negativa das circunstâncias para evitar
bis in idem
.

5. A decisão enfrentou ainda as consequências do crime, entendendo que a ausência de devolução dos valores é inerente ao tipo penal do estelionato e que a multiplicidade de vítimas foi devidamente considerada na terceira fase da dosimetria, pelo reconhecimento do crime continuado, conforme art. 71 do CP e Súmula 659 do STJ.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

7. Conclui-se que a insurgência traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se evidencie omissão ou contradição sanável pela via dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já decidida, mas apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A utilização de fundamento idêntico para valorar culpabilidade e circunstâncias do crime configura
bis in idem
e deve ser afastada.

3. A ausência de restituição do bem ou valor constitui elemento inerente ao tipo penal patrimonial e não justifica a negativação das consequências do crime.

4. A multiplicidade de vítimas deve ser valorada na terceira fase da dosimetria, mediante a aplicação do crime continuado, e não na fixação da pena-base.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que aprecie fundamentadamente as questões essenciais à solução da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 958.851/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.03.2025; STJ, EDcl-AREsp 2.784.725/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18.03.2025; STJ, Súmula 659.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0003943-96.2011.8.08.0048

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra o v. acórdão de id 15870277, que, à unanimidade de votos, conheceu e concedeu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDREA LOUREIRO DOS SANTOS
.

Em suas razões de id 15962730, sustenta o embargante que o v. acórdão padece dos vícios de contradição e omissão, ao argumento que
(i)
a culpabilidade foi negativada com base no perfil econômico vulnerável das vítimas, enquanto as circunstâncias do crime se referem a um fundamento distinto: a exploração psicológica do "sonho da casa própria" como ardil para o engano.

Acrescenta, ainda, que
(ii)
o acórdão se limitou a afastar a negativação das consequências do crime por considerar a ausência de devolução dos valores como inerente ao tipo penal, mas desconsiderou a análise de outras consequências que transcendem o resultado típico, como a multiplicidade de vítimas e os expressivos valores envolvidos.

Contrarrazões no id 16020438.

Pois bem. Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
no julgado atacado, ou mesmo para correção de erro material, conforme previsão do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
.

Firmada tal premissa, após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por esta Eg. Segunda Câmara Criminal, pretensão essa que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente o processo, concluiu que as valorações da culpabilidade e das circunstâncias do crime partiram da mesma matriz fática: a vulnerabilidade das vítimas. A exploração do "sonho da casa própria" não é um elemento fático novo, mas uma consequência direta e indissociável da condição de baixa renda das vítimas, que, por sua vez, foi o que as tornou alvos fáceis.

Outrossim, o acórdão foi claro ao afastar a valoração negativa das consequências do crime por reconhecer que o prejuízo patrimonial (não devolução dos valores) é um resultado inerente ao tipo penal de estelionato.

Ademais, a multiplicidade de vítimas já possui uma resposta jurídica específica e adequada no ordenamento: a aplicação da regra do crime continuado (art. 71 do Código Penal), que foi devidamente considerada na terceira fase da dosimetria e levou a um aumento da pena. Utilizar esse mesmo fato para exasperar a pena-base na primeira fase configuraria, novamente,
bis in idem
.

Transcrevo trecho do v. acórdão sobre os pontos ora questionados:

“Na hipótese, o Magistrado sentenciante valorou negativamente a culpabilidade da recorrente ao fundamento de que "os clientes da imobiliária eram pessoas com poucos recursos financeiros, que se utilizavam, muitas vezes, do FGTS para dar entrada na compra de um imóvel próprio (...), fator conhecido pela ré, que, ainda assim, escolheu ludibriar e lucrar indevidamente com os rendimentos das vítimas".

A culpabilidade, como juízo de reprovação da conduta, deve se pautar na maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, considerando sua capacidade de autodeterminação e o dever jurídico de respeitar as normas (STJ; AgRg-HC nº 918.040/ES 2024/0196730-9; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 06.09.2024).

O fato de a recorrente ter direcionado suas ações para pessoas com poucos recursos, que investiam suas economias e o FGTS no desejo de alcançar a casa própria, denota uma maior intensidade do dolo e uma reprovabilidade social acentuada, pois se aproveitou da fragilidade econômica para obter vantagem indevida.

Desse modo, a valoração negativa da culpabilidade deve ser mantida.

(...)

A sentença valorou negativamente, ainda, as circunstâncias do crime, justificando que “(...) a ré se aproveitou do “sonho da casa própria” das vítimas, que buscavam os seus serviços crendo na seriedade da empresa, inviabilizando a concretização da compra do imóvel almejado”. A defesa, neste ponto, alega bis in idem, pois o mesmo fundamento teria sido utilizado para valorar a culpabilidade.

De fato, o STJ tem entendimento consolidado de que o mesmo fundamento concreto não pode ser utilizado para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem (STJ; AgRg-HC 701.404; Proc. 2021/0337457-8; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 12/12/2023).

No presente caso, a menção ao "sonho da casa própria" e à vulnerabilidade econômica das vítimas já foi considerada ao analisar a culpabilidade, de modo que ao utilizar o mesmo argumento para valorar as circunstâncias do crime configura, de fato, dupla valoração do mesmo elemento.

Assim, acolho o pleito defensivo e afasto a valoração negativa da circunstância judicial das circunstâncias do crime, a fim de evitar o bis in idem.

O Magistrado sentenciante considerou as consequências do crime como graves, pois "(...) não há registros da devolução dos altos valores pagos pelas vítimas, implicando em diversos procedimentos cíveis".

Embora o prejuízo patrimonial seja um elemento inerente ao crime de estelionato, as consequências do crime devem se referir àquelas que transcendem o resultado típico. A jurisprudência do STJ perfilha no sentido de que "(...) a redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base" (AGRG no RESP n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.).

Apesar de o caso em tela não ser de roubo, o raciocínio é aplicável por se tratar de crime patrimonial. Logo, a mera ausência de restituição dos valores, por si só, não configura uma consequência extraordinária que justifique a exasperação da pena-base, sob pena de incorrer em bis in idem, pois o prejuízo já é elemento do tipo.

Dessa forma, a valoração negativa das consequências do crime não se sustenta, razão pela qual a afasto.

(...)

Na terceira fase dosimétrica, incide o aumento pelo reconhecimento do crime continuado (art. 71 do CP). O Magistrado sentenciante reconheceu a prática de 12 (doze) delitos pela recorrente, o que está sendo mantida no presente recurso. A Súmula nº 659 do STJ dispõe que "a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações".

Nesse cenário, a fração de aumento aplicável à hipótese seria de 2/3 (dois terços). Contudo, o Magistrado sentenciante aplicou a fração de 1/2 (metade) por considerar desproporcional a aplicação de 2/3 (dois terços), mesmo com a quantidade de delitos praticados, em observância à individualização da pena e ao princípio da proporcionalidade.

Mantenho essa fração de 1/2 (metade), uma vez que é mais benéfica à apelante e está dentro da discricionariedade do Julgador
, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 72 (setenta e dois) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.”

Assim, observa-se que esta Câmara analisou as questões postas de acordo com a compreensão que firmou da prova dos autos, não havendo que se falar em omissão ou contradição no acórdão.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se, de forma detalhada, sobre todos os argumentos tecidos pela defesa, devendo, tão somente, apreciar a matéria de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME (...) 6. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no julgado, conforme o art. 619 do CPP, não se prestando à sua revisão por mero inconformismo da parte. 7. A decisão embargada foi proferida em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo vício a ser sanado. 8.
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia
. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. 2.
O órgão julgador deve se manifestar apenas sobre os pontos que entender necessários ao deslinde da controvérsia.
3. O STJ não detém competência para enfrentar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para efeitos de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação do mister do Supremo Tribunal Federal. (...).

(STJ; EDcl-AgRg-HC 958.851; Proc. 2024/0421881-9; SC; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/03/2025; DJE 26/03/2025)
(grifei)

Vale destacar, também, que o recurso de embargos de declaração é cabível somente quando for perceptível no acórdão possível ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. De modo que a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação de provas, ou má apreciação dos fatos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Assim, como já dito, restou demonstrado que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DEVÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que não conheceu do agravo em Recurso Especial, sob alegação de contradição e erro na exigência de demonstração de desarmonia do julgado e desnecessidade de análise do conjunto fático-probatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso em análise. 4. O embargante não trouxe elementos novos que demonstrassem a superação dos óbices apontados, limitando-se a alegar genericamente a ausência de entendimento consolidado sobre a matéria. 5.
A decisão embargada foi fundamentada e não apresenta vícios, sendo a pretensão do embargante de rediscutir matéria já julgada, o que não é cabível na via dos embargos de declaração
. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1.
Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já decidida
. (...).

(STJ; EDcl-AREsp 2.784.725; Proc. 2024/0411606-8; DF; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 11/03/2025; DJE 18/03/2025)
(grifei)

Diante dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao IMPROVIMENTO DO RECURSO.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.